Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de extradição instrutória do nacional chinês  HONGJIANG MIAO, formulado pelo Governo da República Popular da China, em 3 de dezembro de 2020, pela via diplomática, com base no Tratado de Extradição celebrado entre os respectivos Estados soberanos, firmado em 12 de novembro de 2004 e promulgado no Brasil pelo Decreto n° 8.431, de 9 de abril de 2015 (Nota Verbal nº 195/2020 – fls. 9/19v; tradução – fls. 5/8 e fls. 20/34v), a fim de submetê-lo, naquele país, a processo penal pela suposta prática do crime de lesão intencional de natureza grave (art. 234 da Lei Criminal da República Popular da China), o qual corresponde ao previsto no ordenamento jurídico pátrio no art. 129, § 1º ou §2º, do Código Penal brasileiro (lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal gravíssima, respectivamente).
Em 21/5/2025, proferi decisão convertendo a prisão preventiva do extraditando em prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida do uso de tornozeleira eletrônica (eDoc. 170).
Em 26/1/2026, a defesa de HONGJIANG MIAO peticionou requerendo autorização para que o extraditando possa comparecer a consulta odontológica em sua cidade, “tendo em vista a queda de um dente neste final de semana (conforme demonstram as anexas fotografias), situação que lhe tem causado dor e incômodo” (eDoc. 193).

É o relatório. DECIDO. 

Conforme estabelece o art. 120, II, da Lei de Execuções Penais: 
 
Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: 
(...)
II - necessidade de tratamento médico. 
 
Tendo em vista a necessidade de atendimento odontológico, comprovada pelos documentos acostados aos autos, e considerando que o extraditando encontra-se em prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, tenho por justificado o deslocamento de HONGJIANG MIAO até o consultório odontológico indicado pela defesa.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 e 351 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, AUTORIZO o deslocamento de HONGJIANG MIAO para a REALIZAÇÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA em consultório localizado na Rua Daniel Brito, na cidade de Oliveira dos Brejinhos, no Estado da Bahia, mediante escolta a ser realizada pela Polícia Federal. 
A defesa deverá  juntar, em até 48 (quarenta e oito) horas após o atendimento, comprovante da consulta realizada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se. Publique-se. 
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente